Tribunal: TJSP
Processo: 2169986-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal – Agravo interno cujo exame fica prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA - Com relação à competência para resolução dos conflitos derivados do "Acordo de Acionistas" ou do "Estatuto Social" da BASICO&CO S.A.,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal – Agravo interno cujo exame fica prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA - Com relação à competência para resolução dos conflitos derivados do "Acordo de Acionistas" ou do "Estatuto Social" da BASICO&CO S.A., deve prevalecer o que foi estipulado no Acordo, que dispõe sobre a competência do Poder Judiciário para dirimir todas as controvérsias – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de suspensão dos efeitos das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de 27/02/2025 sobre a dissolução e liquidação total da BÁSICO&CO S.A. – Indeferimento – Inconformismo da autora – Não acolhimento. Ao menos nesse momento processual, não se vislumbra a alegada abusividade do poder por parte da acionista majoritária MALWEE, nem a sua obrigação de comprar as ações dos acionistas minoritários até 31/12/2025 – Extinção da companhia aparentemente proposta diante da situação financeira precária, revelando ausência de condições de subsistência da sociedade - Em sede de cognição sumária, deve ser observado o que foi votado na assembleia quanto à dissolução da companhia pela maioria (MALWEE, como titular de 90% das ações, e a agravante, titular de apenas 5% das ações) – Art. 206, I, "c", da Lei no 6.404/1976 – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.